Tribunal: STF
Processo: Rcl 48107
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Município de São João do Piauí/PI. Contratação sem realização de concurso público após a vigência da CF/88. ADI 3.395/DF. Competência da Justiça Comum. Ressalva de entendimento da relatora. Procedência do pedido.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São João do Piauí/PI, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato/PI, nos autos do Processo nº 0000704-29.2021.5.22.0102, mediante a qual rejeitada a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da demanda, em contrariedade ao quanto firmado por esta Suprema Corte na ADI 3.395.



    2. O reclamante relata que a autoridade reclamada afastou a incompetência da Justiça do Trabalho, ao argumento de que a contratação da autora da ação trabalhista, em janeiro de 2013, para exercer o cargo de técnica em enfermagem é nula e não se deu por meio de concurso público, motivo por que aplicável o regime celetista.



    3. Sustenta ser da Justiça Comum a competência para processar e julgar demandas em que se discute direito do servidor em face da Administração Pública Municipal, conforme decidido na ADI 3.395, por se tratar de relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal nº 261/2014.



    4. Requer seja concedida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o curso do Processo nº 0000704-29.2021.5.22.0102, em trâmite na Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato/PI do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, até julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, a procedência do pedido e a remessa dos autos para a Justiça Comum.



    5. Deferi medida liminar para suspender o trâmite da ação trabalhista até a decisão final da reclamação.



    6. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato reclamado quedou-se inerte (edoc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395 pelo reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de reclamatória trabalhista em que a parte autora, contratada sem concurso público, pleiteia o FGTS do período laborado.



    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” 



    (ADI 3.395-MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    4. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.



    5. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando assentada a competência da Justiça do Trabalho em feitos relativos à relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão, ou de contratação temporária.



    6. Consoante emerge dos autos, o Juízo reclamado rejeitou a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que cabe à Justiça especializada dirimir as controvérsias oriundas da simples relação de emprego, como o caso dos contratos nulos, tendo em vista que a relação jurídico-administrativa é sempre formal, não se compatibilizando com contratações não precedidas da obrigatória aprovação em concurso público ou teste seletivo, ou mesmo prévia formalização via contrato escrito mediante outorga de Lei Municipal.



    Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “2.1.2 DA COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    A posição adotada pela Suprema Corte é no sentido de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para as demandas em que a relação jurídica discutida é de natureza administrativa, o que ocorre nos casos de servidores públicos estatutários, os ocupantes de cargos em comissão, e daqueles contratados por meio de contratos temporários, conforme teor dos artigos 37, V, IX, da CRFB /88. 



    Registre-se que a relação jurídica administrativa, seja ela temporária ou estatutária, é sempre formal, face à aplicação do princípio da legalidade, não se compatibilizando com contratações não precedidas da obrigatória aprovação em concurso público ou teste seletivo, ou mesmo prévia formalização via contrato escrito mediante outorga de Lei Municipal. Tratando-se de relação jurídica informal, deve necessariamente ser regida pela CLT, atraindo pois a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, nos termos do artigo 114 da CF/88. 



    Sobre o tema, decisão que demonstra a posição adotada pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região: 



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI Nº 3.395 DO STF. CONTRATAÇÃO REGIDA PELA CLT. I - Por força da medida cautelar deferida na ADI nº 3.395, a Justiça do Trabalho não é competente para a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. II - No caso dos autos não há ofensa ao julgado do STF na ADI nº 3.395, uma vez que se trata de relação trabalhista regida pela CLT, subsistindo a competência da Justiça do Trabalho neste particular. III - O regime administrativo, seja estatutário, seja temporário, é sempre formal, em face do princípio da legalidade estrita a que está jungida a Administração, e o ingresso no referido regime deve, necessariamente, obedecer a forma estabelecida na Constituição Federal e nas leis de direito público. Nesse sentido, as decisões proferidas pelo STF na ADI nº 1150 e na Rcl nº 7621. IV - No que pertine aos mais recentes entendimentos da Suprema Corte, contidos no Recurso Extraordinário 454.409-1/PI, entendo que não houve, de forma clara e abrangente, decisões que afastem a competência da Justiça Especializada. O que temos, até agora, são decisões pontuais em casos específicos, abordados em sede de Reclamação Constitucional. 



    ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADMISSÃO POSTERIOR À CF/88 SEM CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. CONTRATO INFORMAL. EFEITOS. O regime administrativo (estatutário, temporário e o relativo a cargos em comissão) é sempre formal, em face do princípio da legalidade estrita a que está jungida a Administração. Perante o particular, o disposto no art. 5º, II, da CF é um princípio de liberdade, garantidor do cidadão em face do Estado, mas em relação à Administração é norma inibidora que impõe a realização, pelo administrador, apenas das condutas determinadas na lei, na forma previamente estabelecida. É fato incontroverso que a reclamante não foi previamente aprovada em concurso público. Logo, tendo em vista que a contratação foi celebrada sem observar as formalidades previstas nos incisos II, do art. 37, da Constituição Federal, nem tampouco para cargo em comissão ou de caráter temporário, impende o reconhecimento da informalidade da contratação e, consequentemente, os efeitos dispostos no enunciado da Súmula 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. Recurso conhecido e improvido. (00001873-58.2015.5.22.0103, Rel. Francisco Meton Marques De Lima, Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região, 1a Turma, julgado em 01/08/2016) 



    Sendo assim, partindo-se do pedido e causa de pedir, que envolvem direitos de servidor cuja relação jurídica é de contratação nula, posto que admitido(a) após a promulgação da Constituição Federal e sem prévia submissão a concurso público ou qualquer outra formalidade, como teste seletivo ou contrato temporário, e com fundamento no artigo 114 da CF/88, fixo a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito.”



    7. Entendo não haver identidade material entre os atos confrontados, tendo em vista que na decisão proferida na ADI 3.395 foi afastada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as relações instauradas entre o Poder Público e servidores com vínculo estatutário. Diferentemente, a decisão reclamada versa sobre direitos trabalhistas, à alegação da autora da ação trabalhista de que admitida sob o regime celetista, sem concurso público.



    8. Tenho, contudo, ficado vencida no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à ausência de violação da autoridade da ADI 3.395.



    9. Com efeito, tem prevalecido a compreensão de que afronta o referido paradigma o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de causa cujo objeto seja a validade da contratação sem concurso público, na vigência da Constituição de 1988, ainda que deduzidos pedidos de verba de natureza trabalhista. Nesse sentido:



     
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 44.448 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 



    1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988.



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 30.508 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).



    3. In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Iuiu/BA, admitida sem concurso público no ano de 2013, portanto, após a Constituição Federal de 1988.



    4. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014).



    5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 41.704 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06).



    3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum.



    4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos.” (Rcl 31.179 AgR, de minha relatoria originária, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.11.2019)



    10. Colho, ainda, no mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, precedente da Segunda Turma:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.” 



    (Rcl 31.295-AgR/MA, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 03.9.2020)



    11. Nesse contexto, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta ao quanto decidido na ADI 3.395/DF na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    12. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido no Processo nº 0000704-29.2021.5.22.0102 em curso perante a Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato/PI, do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora